Tribunal: TJSP
Processo: 1003862-24.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
USUCAPIÃO. Procedência do pedido. Insurgência dos terceiros interessados. Não acolhimento. Citação por edital válida. Intempestividade das peças de defesa e de reconvenção mantida. Apresentação após 6 meses do decurso do prazo. Provas dos autos dão conta do exercício de posse mansa e pacífica por longos anos. Apelantes que não demonstraram medidas de oposição e fundamentam o pedido em contrato

Ementa:
USUCAPIÃO. Procedência do pedido. Insurgência dos terceiros interessados. Não acolhimento. Citação por edital válida. Intempestividade das peças de defesa e de reconvenção mantida. Apresentação após 6 meses do decurso do prazo. Provas dos autos dão conta do exercício de posse mansa e pacífica por longos anos. Apelantes que não demonstraram medidas de oposição e fundamentam o pedido em contrato de cessão pouco robusto e não reconhecido sequer pela cedente, a sucessora da proprietária registrária. Recurso não provido.